Tribunal: TJES
Processo: 5000924-19.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-19.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, visando ao reconhecimento da ilicitude da busca veicular realizada sem mandado judicial e, por consequência, da nulidade das provas dela derivadas, sob alegação de “pesca probatória” e desvio de finalidade, uma vez que a diligência teria como objetivo inicial o cumprimento de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada sem mandado judicial foi ilícita por ausência de fundada suspeita e por configurar “fishing expedition”; (ii) estabelecer se o laudo pericial e os depoimentos policiais são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando fundada em razões objetivas e concretas, consistentes na existência de mandado de prisão em aberto, tentativa de fuga e apreensão de arma de fogo em posse do agente, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

4. A atuação policial decorre de denúncia específica e de circunstâncias verificáveis no momento da abordagem, afastando a caracterização de atuação arbitrária ou de “pesca probatória”.

5. A situação de flagrância delitiva, evidenciada pelo porte de arma de fogo e pela tentativa de evasão, legitima o desdobramento da diligência na busca veicular.

6. O laudo pericial que atesta a inexistência de compartimentos ocultos no veículo não afasta a materialidade do delito quando as drogas são encontradas em locais não permanentes, como o forro da porta.

7. A prova testemunhal dos policiais, coerente e harmônica, constitui meio idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando produzida sob o crivo do contraditório.

8. A defesa não demonstra a imprestabilidade das provas colhidas, mantendo-se hígida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões objetivas, como mandado de prisão em aberto, porte de arma e tentativa de fuga. 2. Não configura “fishing expedition” a diligência policial decorrente de situação concreta de flagrância delitiva. 3. O laudo pericial que não identifica compartimentos ocultos no veículo não invalida a apreensão de drogas ali localizadas de forma não permanente. 4. O depoimento policial prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar a condenação, na ausência de elementos que o infirmem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 625, § 5º; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.704/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WAGNER TEIXEIRA PEREIRA
em face da condenação nos autos da ação penal de nº
0009300-29.2015.8.08.0012
, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

O requerente apresentou petição inicial no ID
17898691
na qual postula o reconhecimento da a ilicitude da busca veicular realizada sem ordem judicial e, por via de consequência, de todas as provas dela derivadas.

Argumenta a ocorrência de inadmissível "pesca probatória" (
fishing expedition
), alegando desvio de finalidade, uma vez que o objetivo originário da diligência seria apenas o cumprimento de mandado de prisão.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido conforme consta da decisão de ID
17900792
.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID
18096752
), opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WAGNER TEIXEIRA PEREIRA
em face da condenação nos autos da ação penal de nº 0009300-29.2015.8.08.0012, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

O requerente apresentou petição inicial no ID 17898691 na qual postula o reconhecimento da a ilicitude da busca veicular realizada sem ordem judicial e, por via de consequência, de todas as provas dela derivadas.

Argumenta a ocorrência de inadmissível "pesca probatória" (
fishing expedition
), alegando desvio de finalidade, uma vez que o objetivo originário da diligência seria apenas o cumprimento de mandado de prisão.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido conforme consta da decisão de ID 17900792.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID 18096752), opinando pela improcedência do pedido revisional.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

1 - Higidez da busca veicular e inexistência de pesca probatória:

A tese defensiva de ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita não merece prosperar.

Conforme se extrai do arcabouço fático-probatório, a atuação dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não decorreu de mero arbítrio ou prospecção especulativa.

Segundo a narrativa fática contida na denúncia e confirmada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, policiais militares foram acionados por populares informando que um indivíduo foragido da justiça, de alta periculosidade, estaria escondido em determinada residência. Ao chegarem ao local, os agentes de segurança visualizaram o requerente e um corréu, que tentaram evadir-se para o interior do imóvel. Em revista pessoal imediata foi encontrada na cintura de Wagner uma pistola 9mm municiada, além de certa quantia em dinheiro e a chave do veículo GM Montana estacionado no quintal.

Releva destacar que o requerente possuía mandado de prisão em aberto no momento dos fatos

Nesse cenário, a existência de um mandado de prisão em aberto, somada ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e à tentativa de fuga, caracterizou as fundadas razões exigidas pelo art. 240, § 2º, e art. 244 do Código de Processo Penal para a realização de buscas.

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
. Proceder-se-á à
busca pessoal
quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A
busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial
e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

Além disso, não se há de falar em ‘fishing expedition’ quando a diligência decorre de uma situação de flagrância delitiva evidente (porte de arma e uso de nome falso) em local onde já haviam sido localizados outros entorpecentes (11 tabletes de crack no interior da casa).

2 - Valor do laudo pericial e da prova testemunhal:

A alegação de que o laudo pericial (nº 22119/2016) infirmaria a materialidade do delito não resiste à análise técnica.

Na hipótese, o referido laudo concluiu pela inexistência de "compartimentos preparados" para ocultar substâncias. No entanto, a condenação baseou-se na localização de drogas no forro lateral do veículo e munições no porta-luvas, conforme depoimento uníssono dos policiais militares.

A perícia realizada meses após o fato apenas atestou a integridade estrutural do automóvel, não tendo o condão de anular o encontro das drogas acondicionadas de forma não permanente no forro da porta.

Ademais, as declarações dos PMES Osvaldo Pinheiro da Silva Junior e Lucas de Souza Cabral detalharam de forma coerente a dinâmica da apreensão, ratificando a legalidade da busca veicular motivada pelas circunstâncias do flagrante.

Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, resta afastada qualquer nulidade. A busca veicular foi um desdobramento legítimo de uma abordagem fundada em denúncia específica e corroborada pela apreensão imediata de arma e identificação do réu como foragido, não se configurando desvio de finalidade.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.